Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-72.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO E FATURAS. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO Superior tribunal de justiça. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente OSANA MEIRE DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que somente realizou a abertura de um crediário no Mercado JL e que não solicitou o cartão de crédito, portanto, não mantém relação jurídica uma vez que não recebeu o cartão de crédito, sendo vítima de fraude.
2. Caso em que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o áudio de ligação realizada pela Recorrente à Recorrida BRASIL CARD questionando acerca da existência da negativação afirmando que realizou o pagamento da fatura direto com o mercado JL – primeiro Recorrido, conforme se verifica no link constante na defesa às páginas 04 e 06/07, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3. A despeito de a Recorrente sustentar que não recebeu o cartão e que foi vítima de fraude, afirma em contato com a Recorrida BRASIL CARD que efetuou o pagamento da fatura direto com o Recorrida Supermercado JL, portanto, não há que se falar em fraude. Ressalta-se que a Recorrida não impugnou o áudio apresentado, afirmando apenas que teria sido comprovada a fraude e também não apresenta o comprovante de pagamento realizado no Mercado JL. Por fim, consigno que a Recorrida BRASIL CRED afirma na contestação que é possível realizar compras sem o cartão de crédito, mediante a apresentação de documento pessoal, alegação essa não impugnada pela Recorrente.
4. Diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida BRASIL CRED, competia à consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa Recorrida, o que não foi feito.
5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000272-72.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSANA MEIRE DA SILVA - CPF: 044.211.441-93 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), SANDOVAL ELER DA SILVA - ME - CNPJ: 14.506.765/0001-02 (RECORRIDO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021